Tribunal: TJSP
Processo: 1104402-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Evicção em razão de anulação do leilão extrajudicial de bem imóvel, em processo distinto – Direito à indenização do adquirente – Anulação do leilão promovido pela ré e perda do imóvel pelo arrematante que impõe a responsabilização do réu pela evicção, sendo irrelevante a existência de culpa – Desnecessidade de transito em julgado da ação que anulou o leilão

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Evicção em razão de anulação do leilão extrajudicial de bem imóvel, em processo distinto – Direito à indenização do adquirente – Anulação do leilão promovido pela ré e perda do imóvel pelo arrematante que impõe a responsabilização do réu pela evicção, sendo irrelevante a existência de culpa – Desnecessidade de transito em julgado da ação que anulou o leilão para que se invoque a evicção - Exigência existente no CC/1916 que não foi que não repetida no atual CC - Não há prova de que o adquirente foi informado sobre o risco de perda e de que tenha assumido este risco – Conhecimento que não pode ser presumido – Informação no edital do leilão de que o imóvel estava ocupado que não equivale a conhecimento do arrematante acerca do risco de evicção, não sendo aplicável o disposto no art. 457 do CC - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104402-48.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A., é apelado MARCOS HENRIQUE SANTOS
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104402-48.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Voto 24231jv
Apelação no 1104402-48.2019.8.26.0100
Comarca: Capital 3a VC
Apelante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Apelado: Marcos Henrique Santos Almeida
Juiz(a) de Direito: Dr(a).
Monica Di Stasi Gantus Encinas
pf
Apelação Ação indenizatória Evicção em razão de anulação do leilão extrajudicial de
bem imóvel, em processo distinto Direito à indenização do adquirente Anulação do
leilão promovido pela ré e perda do imóvel pelo arrematante que impõe a responsabilização
do réu pela evicção, sendo irrelevante a existência de culpa Desnecessidade de transito em
julgado da ação que anulou o leilão para que se invoque a evicção - Exigência existente no
CC/1916 que não foi que não repetida no atual CC - Não há prova de que o adquirente foi
informado sobre o risco de perda e de que tenha assumido este risco Conhecimento que
não pode ser presumido Informação no edital do leilão de que o imóvel estava ocupado
que não equivale a conhecimento do arrematante acerca do risco de evicção, não sendo
aplicável o disposto no art. 457 do CC - Decisão mantida Recurso improvido.
A
sentença
de
págs.
318/322,
complementada nas págs. 330, cujo relatório se adota, JULGOU
PROCEDENTE a ação ajuizada por MARCOS HENRIQUE SANTOS
ALMEIDA
em
face
de
BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S.A,
reconhecendo a ocorrência de evicção, declarando a consequente
rescisão da arrematação do imóvel, além de condenar o réu
restituir o valor referente à aquisição do imóvel (R$
R$156.538,00); comissão do leiloeiro (R$7.826,90); imposto de
transmissão de bens imóveis (R$3.130,76); registro da carta de
arrematação perante o cartório de registro de imóveis
(R$1.816,87); dívida de IPTU até a data do registo (R$ 248,31) e
das parcelas vencidas e vincendas; despesas de condomínio e de
consumo incidentes até que providenciada a transferência;
honorários advocatícios para promover a ação de imissão na posse
(R$ 3.000,00) e custas processuais para tanto (R$ 249,10).
Condenou a ré, ainda, nas custas e
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104402-48.2019.8.26.0100 -Voto no
3
da condenação.
Inconformada apela a ré, págs. 367/376,
pugnando pela reforma da sentença, para improcedente, com
inversão da verba honorária.
Alega, em síntese, ciência inequívoca dos
autores acerca da litigiosidade do bem, o que exclui o direito à
evicção, nos termos do art. 457 do Código Civil, combinado com o
art. 449 do mesmo diploma legal que indica que para que o
adquirente veja afastada a pretensão de restituição de valores em
decorrência da evicção é indispensável que o negócio contenha
manifestação de vontade inequívoca neste sentido, como é o caso
concreto, já que constou no edital de leilão e no auto de
arrematação cláusula expressa de excludente da responsabilidade
do Banco a responder pela Evicção, nos termos do art. 448 do CC,
ciente o autor de que o imóvel estava ocupado.
Também defende que o autor sabia da
litigiosidade ante a publicidade das ações judiciais.
Defende a regularidade do leilão e que a
decisão que anulou o leilão não transitou em julgado havendo
indicação no leilão de que o banco somente se responsabilizaria
pela evicção em caso de decisão transitada em julgado.
Foram apresentadas contrarrazões, págs.
398/413.
É relatório
Resta
incontroverso
que
MARCOS
HENRIQUE SANTOS ALMEIDA arrematou em 24/07/2018, em leilão
promovido pelo réu, o imóvel da Rua Comendador Antônio Nagib
Ibrahim, 140, bairro Santa Cruz, no valor de R$ 156.538,00 e que
o antigo proprietário, devedor do banco, ajuizou ação para discutir
a regularidade deste leilão e obteve sentença de procedência para
anulá-lo o que impediu o autor de ser imitido na posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104402-48.2019.8.26.0100 -Voto no
4
De inicio, em relação à alegação de que não
pode haver evicção antes do transito em julgado da decisão que
anulou o leilão não se acata.
O entendimento é que não há necessidade
de que se aguarde o transito em julgado.
Com efeito o entendimento atual é que
diante do tramite processual, com possível demora a se chegar ao
transito em julgado, devido as possibilidades de recurso e mesmo
atos protelatórios, torna demais onerosa ao evicto se aguardar o
transito em julgado.
Veja que no anterior Código Civil de 1916
somente admitiam a evicção mediante sentença transitada em
julgado, com base no art. 1.117, I.
No Código Civil vigente, não se reproduziu
este dispositivo, não havendo nenhum outro que preconize
expressamente tal exigência.
Assim, não se permite a interpretação
extensiva em desfavor do adquirente.
Mesmo
a
alegada
clausula
no
edital
indicando que o banco somente responderia pela evicção no caso
de transito em julgado da decisão que determinou a perda do
imóvel não pode ser invocada, se não havia ciência do autor sobre
o risco de evicção.
Isso ante o teor do art. 449 do CC
Art. 449 - “Não obstante a cláusula que
exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o
evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube
do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu.
Restou claro que houve sentença que
anulou o leilão no qual o autor adquiriu o imóvel (Processo no.
1073375-81.2018.8.26.0100 da 38a Vara Cível da Comarca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104402-48.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Capital).
Assim ocorreu a evicção que se configura
quando há a perda da propriedade, posse ou uso do bem, alienado
por contrato oneroso, em virtude de determinação judicial.
Trata-se de garantia que a lei estabelece
em favor do adquirente, nos contratos onerosos.
Para que se configure, não é necessário que
tenha havido o imediato desapossamento, bastando que se perca o
direito de propriedade ou do uso integral da coisa. “Não se exige
culpa do alienante, que mesmo de boa-fé responde pela
evicção, salvo quando expressamente se tenha convencionado em
contrário, pois se admite a exclusão da responsabilidade” (Carlos
Roberto Gonçalves, Direito Civil Brasileiro, Contratos e Atos
Unilaterais, Saraiva, 15a edição, 2018, p.143, g.n.).
Nessas
circunstâncias,
despiciendas
as
considerações tecidas pela requerida quanto à regularidade da
promoção do leilão extrajudicial, posteriormente anulado.
De outro lado, não se pode invocar o art.
457 do CC já que não vinga a afirmação de prévia ciência do autor
acerca de pendência de ação judicial sobre o bem que poderia
levar à evicção.
A simples informação, no edital do
leilão, de que o imóvel estava ocupado não equivale à
ciência do adquirente acerca do risco de evicção e mais, de
sua assunção, ressaltando-se novamente o art. 449 do CC que
indica o direito do evicto se não soube do risco da evicção, ou, dele
informado, não o assumiu, mesmo havendo cláusula.
A responsabilidade dos adquirentes pela
desocupação do imóvel prevista no contrato, não se confunde com
a exclusão da garantia por eventual perda da propriedade do bem,
prevista em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104402-48.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Ali só se informa que o imóvel estava
ocupado, nem mesmo indicando a que título.
Eventual
redução
ou
exclusão
da
responsabilidade pela evicção deve ser expressa em cláusula
contratual (art. 448, CC), não podendo ser presumida pela
natureza do negócio.
E o edital do leilão judicial e também o auto
de arrematação não indicam o risco de perda do bem, como
sustenta a ré.
Assim, não há prova de que o autor foi
cientificado nem que assumiu do risco, sendo clara a evicção e o
dever do banco de indenizar o evicto.
Nesse sentido:
“Evicção. Ação de indenização por danos
morais e materiais. Aquisição do imóvel
pelos
autores
em
leilão
extrajudicial
promovido pela instituição financeira-ré.
Proprietário originário do imóvel que obteve
a anulação da arrematação promovida
pelos autores. Evicção caracterizada. Banco
réu, como alienante, que responde pelos
riscos
da
evicção,
ainda
que
não
caracterizada conduta culposa na realização
do leilão. Responsabilidade civil objetiva.
Aplicação do art. 447 do CC. Perda do
imóvel
pelos
autores
que
deve
ser
reparada. Restituição do valor pago pelo
imóvel na arrematação, além da valorização da coisa resultante dos investimentos feitos pelos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104402-48.2019.8.26.0100 -Voto no
7
Reparação integral da coisa, consoante
prevê do art. 450, parágrafo único, do CC,
que deve ser objeto de liquidação de
sentença, com produção de prova pericial
para
correta
avaliação
do
imóvel,
considerando-se o valor do bem à época do
desapossamento.
Reparação
por
danos
materiais, limitada aos gastos realizados
pelos autores com o registro do título
aquisitivo
e
honorários
de
advogados
contratados para defesa da propriedade na
ação anulatória ajuizada pelo proprietário
originário. Despesas com a fruição da coisa,
durante o período no qual os autores
tiveram a posse do bem, que não podem
ser indenizadas, ao contrário do que
considerou a sentença. Dano moral caracterizado. Indenização por danos
morais (R$ 10.000,00 a cada um dos
autores),
adequadamente
fixada
na
sentença. Recursos parcialmente providos”
Apelação
Cível
no1020687-79.2017.8.26.0100, de 02 de
junho
de
2020,
Rel.
Des.
Alexandre
Marcondes).
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

Evicção

Anulação do leilão extrajudicial de bem

Perda da propriedade de bem imóvel

Garantia pela evicção que decorre de lei,
independe de culpa do alienante, e cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104402-48.2019.8.26.0100 -Voto no
8
exclusão ou redução depende de previsão
contratual expressa Anulação, por decisão
judicial transitada em julgado, que impõe a
responsabilização
pela
evicção,
sendo
irrelevante a existência ou não de culpa do
réu
Responsabilidade que abrange a
obrigação de devolução do preço pago e o
ressarcimento
das
despesas
dos
adquirentes
Risco de perda do bem que
não pode ser presumido a partir da
natureza do negócio Leilão, ademais, que
não configura negócio no qual se preveja o
risco
de
posterior
perda
do
bem

Inexistência de lucros cessantes - Anulação
ocorrida cerca de 03 meses depois da
arrematação - Ausência de comprovação da
valorização do bem no período - Dano
moral
não
configurado

Resolução
contratual e perda da propriedade que não
configuram, por si sós, violação a direitos
de
personalidade

Ausência
de
comprovação
de
que
as
dificuldades
enfrentadas para resolução extrajudicial do
contrato, e as cobranças efetuadas, tenham
ensejado
dano
moral

Recursos
desprovidos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1010550-33.2019.8.26.0564;
Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104402-48.2019.8.26.0100 -Voto no
9
Por tudo isso, a sentença deve ser mantida,
assim, como lançada.
Diante do improvimento do recurso e em
atenção ao disposto no § 11o do art. 85 do CPC, majoram-se os
honorários devidos à parte autora para 15% sobre o valor da
condenação. Por fim, anoto que para fins de
prequestionamento, a solução da lide não passa necessariamente
pela restante legislação invocada e não declinada. Despicienda a
menção explícita de dispositivos uma vez encontrada a
fundamentação necessária, consoante entendimento consagrado
no Eg. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvério da Silva
Relator